Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705620-92.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ESPÓLIO DE DAVID DE GOUVEA MARINHO RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Levarei estes autos como Questão de Ordem na primeira Sessão Presencial do ano de 2021. Promovam a inclusão em Pauta. Mas, antes, intimem-se as partes deste Despacho. Brasília, sábado, 28 de novembro de 2020, às 1h3min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator